Tribunal: TJMT
Processo: 1013139-08.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013139-08.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SCHNEIDER - CPF: 626.872.113-62 (RECORRENTE), DIEGO LUCAS BECKER ROSA - CPF: 050.136.891-47 (ADVOGADO), LATAM TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 33.630.661/0001-50 (RECORRIDO), RODRIGO TELLES PIMENTA - CPF: 008.782.029-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SITE DE APOSTAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO COMPUTADA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA ESTABELECIDA NA ORIGEM. MÓVEL RECURSAL PARA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que não se trata de dano moral puro, de modo que os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

2.

Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a recorrida a restituir a parte recorrente o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a indenização por dano moral.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1013139-08.2022.8.11.0015

Polo Ativo

GABRIEL AUGUSTO SCHNEIDER

Polo Passivo

LATAM TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Como relatado, o presente recurso visa a condenação da empresa em reparação por danos morais. Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...] A requerida comprovou que o site de apostas Blaze informa expressamente somente identificar pagamentos feitos exclusivamente em nome dos usuários com conta em sua plataforma.

No caso, porém, o consumidor reclamante agiu de forma diversa efetuando depósito em nome de terceiro para conta bancária de titularidade da intermediadora requerida, razão pela qual justificadamente não houve a identificação pela destinatária final Blaze, e, por conseguinte, o valor não foi computado no perfil de usuário do autor.

Logo, não há que se falar em falha na prestação do serviço da requerida a justificar indenização por abalo emocional que o autor possa ter sofrido por conta de erro exclusivamente seu.

Independentemente disso, não se verifica na situação vivenciada pelo autor a ocorrência de abalo emocional que transborde a esfera dos aborrecimentos cotidianos, não indenizáveis.

Contudo, apesar do lapso do consumidor demandante que não seguiu as orientações informadas pelo site de apostas Blaze, deve lhe ser restituido o valor transferido para a conta bancária da reclamada, sob pena de se resultar no seu enriquecimento sem causa, retornando as partes ao
status quo ante
.

Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO a reclamada a restituir ao autor a importância de R$ 500,00, a ser corrigida pelo INPC desde o desembolso, bem como acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

[...]”

O contexto fático está estabelecido na narrativa de que a parte recorrente, no dia 13 de julho de 2022, realizou uma transferência via pix no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o dinheiro não constou no respectivo site. Ao entrar em contato com a empresa de apostas, foi informada que a intermediadora, ora recorrida, não teria realizado o repasse do dinheiro.

Pretende, nesta instância recursal, a reparação por dano moral.

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, a situação não ultrapassa as raias da esfera patrimonial. Inclusive a parte recorrente contribuiu para o fato quanto deixou de identificar a transferência e por isso não foi computado no perfil de usuário, não havendo que falar em falha na prestação de serviços.

Acresça-se a isso a inexigibilidade de dívidas provenientes de jogo ou aposta, consoante o artigo 815, Código Civil.

Não se trata de dano moral perfectibilizado na modalidade
in re ipsa
, dependendo da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

A invocação da teoria do desvio produtivo deve ser bem sopesada a fim de que não se elasteça dissociada dos objetivos que a norma e jurisprudência pretendem compelir.

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, a Min. Nancy Andrighi, ao relatar recurso tendo como via tal teoria, ponderou a existência do desgaste e a via-crúcis a que o fornecedor muitas vezes submete o consumidor vai de encontro aos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) (REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018). No entanto, o caso concreto, não indica elementos a temperar e revelar uma situação além da declaração da inexistência de débito.

E ainda que o Código de Defesa do Consumidor preveja meios de facilitação de defesa, exteriorizados, em especial, pela inversão do ônus da prova, a prerrogativa não é absoluta, tampouco isenta a parte promovente de apresentar provas que estejam sob o seu poder.

A situação, no máximo, poderia ser constituída como uma cobrança indevida e restabelecida pela devolução do valor determinado na origem.

O recurso não traz elementos a infirmar os fundamentos do juízo a quo sob o aspecto concreto do caso.

Assim, feitas essas considerações, a conclusão dada pelo juízo originário está em harmonia com as provas colacionadas, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se todos os termos da sentença incólume, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023